Tribunal: STJ
Processo: 5018304-36.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120611 - RS(2025/0471389-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALOG-ALVESA LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - PR084691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
OFERECIMENTO
DE
DEBÊNTURES. RECUSA DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA
ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA.
DA LEF.
ART. 11
TEMA 578/STJ
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO PREVALÊNCIA EM
DETRIMENTO
DO
INTERESSE
DO
CREDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 83/STJ
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada com o
objetivo de cobrança de débitos tributários, no curso da qual a parte
executada ofereceu debêntures como garantia da dívida, pleiteando a
substituição da penhora. Na sentença, o pedido foi indeferido. No Tribunal
de origem, o agravo de instrumento interposto pela executada foi
desprovido. O valor da causa foi fixado em R$ 765.067,25 (setecentos e
sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Neste sentido: AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.840.734/GO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
22/6/2023.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
Documento eletrônico VDA56964588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ae4b195-df53-44d7-a9dc-93701047946a

no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ae4b195-df53-44d7-a9dc-93701047946a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120611 - RS(2025/0471389-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALOG-ALVESA LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - PR084691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
OFERECIMENTO
DE
DEBÊNTURES. RECUSA DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA
ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA.
DA LEF.
ART. 11
TEMA 578/STJ.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO PREVALÊNCIA EM
DETRIMENTO
DO
INTERESSE
DO
CREDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 83/STJ.
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada com o
objetivo de cobrança de débitos tributários, no curso da qual a parte
executada ofereceu debêntures como garantia da dívida, pleiteando a
substituição da penhora. Na sentença, o pedido foi indeferido. No Tribunal
de origem, o agravo de instrumento interposto pela executada foi
desprovido. O valor da causa foi fixado em R$ 765.067,25 (setecentos e
sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Neste sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.840.734/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
22/6/2023.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS
À PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM
LEGAL.
DA LEF. TESE 578 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.
ART. 11

O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia posta em execução fiscal quanto
à nomeação, pela executada, de debêntures para garantia do juízo e a recusa da
exequente, examinando a ordem legal de preferência da Lei de Execuções Fiscais (LEF)
e o princípio da menor onerosidade. No exame de admissibilidade, registrou que o
agravo foi interposto por parte legítima, regular e tempestivo, e reafirmou a disciplina
dos arts. 9o, III, e 11 da
(LEF), bem como a orientação do Superior
Lei 6.830/1980
Tribunal de Justiça no Tema 578 (fls. 27-28). Assentou que, embora a execução deva ser
promovida da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do Código de Processo Civil de
2015 –
, ela se processa, primordialmente, no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015)
, não havendo direito subjetivo à penhora segundo a nomeação do devedor
CPC/2015)
quando não se trata de dinheiro ou seus sucedâneos (fiança ou seguro garantia), cuja
aceitação depende da anuência da exequente e da análise judicial da suficiência e
liquidez dos bens (fls. 28). No caso concreto, a executada nomeou 645 debêntures da
Companhia Vale S.A., com valor unitário indicado de R$ 1.498,00 e total de R$
966.210,00, enquanto a exequente impugnou a suficiência e liquidez, apontando preço
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

médio de mercado de R$ 34,00, além de lembrar que “direitos e ações” estão na
penúltima posição da ordem do
da LEF (fls. 28). O relator considerou legítima a
art. 11
recusa, por inobservância da ordem legal e dissenso quanto ao valor dos direitos,
mantendo a decisão agravada que indeferiu a substituição com fundamento também no
do
e na prevalência do processamento da execução no interesse do
art. 835
CPC/2015
credor (art. 797 do
, bem como apontando a suficiência do uso do SISBAJUD
CPC/2015)
à luz da ordem de preferência (fls. 28). Prequestionou a matéria e advertiu sobre a
desnecessidade de embargos de declaração com finalidade protelatória, nos termos do
§ 2o, do
(fls. 28). Ao final, negou provimento ao agravo de
art. 1.026,
CPC/2015
instrumento (fls. 29-30). Normas efetivamente aplicadas: arts. 9o, III, e 11 da
(LEF); arts. 805, 797 e 835 do
Tema 578 do STJ (fls. 28-30).
Lei 6.830/1980
CPC/2015;
Jurisprudências do STJ citadas no voto:
(Primeira Seção, repetitivo –
REsp 1.337.790/PR
Tema 578, julgado em
; AgInt nos EDcl no
(Primeira
07/10/2013)
AREsp 2.678.144/RJ
Turma, DJEN
(fls. 28-30). A ementa sintetizou: execução fiscal; nomeação
29/05/2025)
de bens; recusa da exequente; não observância da ordem legal (art. 11 da LEF); aplicação
da tese do
e reafirmou que, não obstante o
do
a
Tema 578/STJ;
art. 805
CPC/2015,
execução se faz no interesse do credor (art. 797 do
(fls. 30).
CPC/2015)
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal de 1988 (
), sustentando violação ao
do
CF/88
art. 805
(menor onerosidade) e divergência jurisprudencial quanto à aceitação de
CPC/2015
debêntures para garantia do juízo em execução fiscal (fls. 32-35). Na síntese recursal, a
recorrente descreveu a execução fiscal (Simples Nacional e IRPJ), a oferta de 645
debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, com valor unitário indicado de R$ 1.498,00
e total de R$ 966.210,00, e o indeferimento da substituição pelo juízo de origem,
mantido em agravo de instrumento (fls. 33-34). Alegou cabimento do REsp pelas alíneas
“a” (negativa de vigência ao
do
e “c” (interpretação divergente sobre
art. 805
CPC/2015)
a ordem de penhora e a aceitação de debêntures), afirmando que a matéria foi
devidamente prequestionada (fls. 35). Afirmou tempestividade (art. 1.003, § 5o, do
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

e preparo recolhido (fls. 36). No mérito, sustentou: a) ordem do
da
CPC/2015)
art. 11
LEF de caráter relativo, com prevalência do princípio da menor onerosidade (art. 805 do
, em harmonia com a execução no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015)
CPC/2015)
, mas sem rigidez automática na gradação (fls. 36-37); b) idoneidade das debêntures
como títulos com liquidez e cotação em bolsa (
, aptos à penhora,
Lei 6.404/1976, art. 52)
caução, dação em pagamento e substituição de penhora (fls. 38-39); c) aplicação
subsidiária do
do
quando omissa a LEF, para aceitar debêntures em
art. 805
CPC/2015,
homenagem à menor onerosidade (fls. 37-38, 42-43). Pedidos: conhecimento e
provimento do REsp para reformar integralmente o acórdão e admitir as debêntures
ofertadas; intimações em nome da patrona (fls. 42-43). Normas invocadas pela recorrente:
III, “a” e “c”, da
; arts. 11 e 15 da
(LEF); arts. 805, 835 e
art. 105,
CF/88
Lei 6.830/1980
1.003, § 5o, do
da
(fls. 35-43).
CPC/2015; art. 52
Lei 6.404/1976
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidente, negou seguimento ao recurso com base no Tema 578 do STJ e não admitiu as
questões remanescentes (fls. 61-65). Explicitou que a controvérsia está submetida à
sistemática de recursos repetitivos (
nos termos do
o, III, da
Tema 578/STJ:
art. 9
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal;
Lei 6.830/1980,
é seu o ônus de provar a necessidade imperiosa de afastá-la; insuficiente a invocação
genérica do
do
correspondente ao
do
, e que o
art. 620
CPC/1973,
art. 805
CPC/2015)
acórdão recorrido está em consonância com a orientação vinculante (arts. 1.030, I, e
1.040, I, do
, motivo pelo qual se negou seguimento (fls. 61). Acrescentou
CPC/2015)
dois óbices: a incidência da
(não conhecimento pela divergência quando
Súmula 83/STJ
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida) e a incidência
da
(inviável reexame de matéria fático-probatória), além de apontar a
Súmula 7/STJ
ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do
(fls. 61, 63-65). Também foram citados precedentes sobre deficiência
CPC/2015
de fundamentação, ausência de prequestionamento e matéria local, com remissão por
analogia às Súmulas

e
(fls. 64-65). Dispositivo: negou
284/STF, 282/STF
280/STF
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

seguimento ao REsp, com base no
e não admitiu quanto às questões
Tema 578/STJ,
remanescentes (fls. 65). Data da decisão:
(fls. 65-66). Fundamentos da
04/11/2025
decisão: “Tema do STJ” (
, “Súmula” (
e
,
Tema 578/STJ)
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ)
“Divergência não comprovada” (art. 1.029, § 1o, do
.
CPC/2015)
Contra essa decisão denegatória, a agravante interpôs Agravo em Recurso
Especial, com fulcro no
do
impugnando os óbices aplicados e
art. 1.042
CPC/2015,
reiterando a tese de menor onerosidade e aceitação das debêntures (fls. 69-72).
Reafirmou a tempestividade, considerando o
§ 5o, do
e a contagem
art. 1.003,
CPC/2015,
em dias úteis (art. 219 do
(fls. 73). Quanto ao cabimento do REsp, sustentou
CPC/2015)
a negativa de vigência ao
do
e a divergência jurisprudencial sobre a
art. 805
CPC/2015
relativização da ordem do
da LEF e aceitação de debêntures, reafirmando que a
art. 11
decisão de inadmissibilidade equivocou-se ao aplicar os óbices dos Temas e Súmulas
(fls. 73-75). Em específico, defendeu a não incidência da
por existir
Súmula 83/STJ,
jurisprudência que admite debêntures como garantia e relativiza a ordem legal, e a não
aplicação da
por se tratar de mera revaloração jurídica dos fatos
Súmula 7/STJ,
reconhecidos pelas instâncias ordinárias (fls. 74-76). Reiterou os fundamentos de mérito
já deduzidos no REsp: a ordem da LEF (art. 11) não é rígida; o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do
deve ser observado; e as debêntures (
CPC/2015)
Lei 6.404/1976,
têm liquidez e cotação em bolsa, sendo idôneas para a garantia do juízo (fls. 77-
art. 52)
83). Pedidos: provimento do agravo para processar e julgar o REsp; ou julgamento
conjunto do agravo com o REsp, nos termos do § 5o do
do
art. 1.042
CPC/2015;
intimações em nome da patrona (art. 272, § 2o, do
(fls. 84).
CPC/2015)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

VOTO
Por primeiro, verifica-se o acórdão recorrido encontra-se em plena
consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 578
dos recursos repetitivos, segundo a qual, embora caiba ao executado nomear bens à
penhora, deve ser observada a ordem legal estabelecida na Lei no 6.830/1980,
incumbindo-lhe o ônus de demonstrar, de forma concreta e específica, a necessidade de
sua flexibilização.
Nesse contexto, a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade
não é suficiente para afastar a preferência legal pelo dinheiro, sobretudo porque a
execução se desenvolve primordialmente no interesse do credor. Assim, tendo o Tribunal
de origem reconhecido a ausência de justificativa idônea para a substituição da penhora
por debêntures, mostra-se correta a aplicação da tese repetitiva, o que evidencia a
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo
óbice ao conhecimento do Recurso Especial.
Dessa forma, o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE
DE
RECUSA
POR
PARTE
DA
FAZENDA
PÚBLICA
EXEQUENTE.
INOBSERVÀNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO
DA
ART. 11
PROVIMENTO NEGADO.
LEI 6.830/1980.
1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que "a garantia da execução
fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por
conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o
que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do
princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.948.922/RN,
DJe de
.
10/10/2022,
13/10/2022)
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

2. Segundo o rol de bens penhoráveis previsto no
da
o
art. 11
Lei 6.830/1980,
legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro, ante sua imediata liquidez, fato esse
que deve ser assegurado, ab initio. Acerca do tema, destaca-se, ainda, o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 425, segundo o qual "a
partir da vigência da
os depósitos e as aplicações em instituições
Lei 11.382/2006,
financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora,
equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o
exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora online" (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp 1.184.765/PA,
24/11/2010,
DJe de
.
3/12/2010)
3. A inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a requerimento do
executado depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos que
justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade. Nesse sentido, é a tese
firmada no Tema Repetitivo
segundo a qual "em princípio, nos termos do
°,
578/STJ,
art. 9
III, da
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem
Lei 6.830/1980,
legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
do
art. 620
CPC" (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp 1.337.790/PR,
DJe de
.
12/6/2013,
7/10/2013)
4. Agravo interno a que se provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.840.734/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
22/6/2023.

Ademais, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
A nomeação de bens à penhora é direito do executado fiscal que, entretanto, não
vincula o exequente ou o órgão julgador. Não há direito à formalização da penhora segundo
a nomeação pelo devedor, salvo se for de dinheiro ou seus sucedâneos fiança ou seguro
garantia (inc. II do
o da L
). É necessária manifestação do credor quanto à
art. 7
6.830/1980
aceitação dos bens nomeados à penhora que não sejam o dinheiro e seus sucedâneos e, em
caso de recusa, que o Juízo resolva sobre a questão. Devem ser ponderados os interesses da
Fazenda Pública e do devedor, analisando a situação concreta, considerando a qualidade dos
bens nomeados, sua suficiência para garantir a execução e facilidade na alienação judicial.
A orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito do
-C do
é de que a Fazenda Pública
1.337.790/PR,
art. 543
CPC/1973,
pode recusar bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal do
da
art. 11
e do
do
(STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp
Lei n. 6.830/1980
art. 655
CPC/1973
Primeira Turma, DJEN 29maio2025). A recusa do exequente ao bem nomeado
2678144/RJ,
à penhora pode se justificar pela simples razão de não atender a ordem de preferência
prevista no
da L
ou por não estar comprovada a suficiência do valor do
art. 11
6.830/1980
bem para fazer frente aos créditos em execução (TRF4, AG 50094790620254040000,
Primeira Turma, 18jun.2025; TRF4, AG 50381299720244040000, Segunda Turma, 25fev.
2025). Assim que citada, a executada fiscal nomeou à penhora (e67d1 e e67d2 na origem)
um lote contendo 645 debêntures emitidas pela Companhia Vale
no valor de R$
S/A,
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

1.498,00 cada uma, indicando que o valor total do lote é de R$ 966.210,00. A exequente
fiscal recusou o bem (e72d1 na origem), alegando ser irreal o valor atribuído aos
direitos e que a referida debenture alcança, no mercado, preço médio de R$ 34,00.
Os direitos representados por debêntures estão na penúltima posição na ordem de
preferência de penhora alinhada no
da L
É válida a rejeição pela
art. 11
6.830/1980.
exequente da nomeação à penhora, que não observou a ordem de preferência de penhora,
requisito suficiente, e por haver dissenso quanto ao valor dos direitos em questão (R$
Quanto ao
63,00 o direito, e67d2 na origem, e R$ 34,00 o direito, e72d2 na origem).
tema específico, consoante entendimento pacificado no STJ, é legítima a recusa da Fazenda
Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do RioDoce - CVRD como garantia da
execução fiscal (TRF4, AG 5033662- 75.2024.4.04.0000, Segunda Turma, 25fev.2025). A
decisão agravada deve ser mantida (e74d1 na origem, excerto):
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: d756d91c-55b2-478d-887f-e0ecb0edd319

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.120.611 / RS
Número Registro: 2025/0471389-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50183043620254040000 50212218220224047000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALOG-ALVESA LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - PR084691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: 62629030-c0c4-4f1e-b054-b137d69c8706